Tribunal: TJSP
Processo: 2246923-13.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Agravo interno – Inconformismo da parte autora quanto ao acolhimento dos embargos da ré, para negar provimento ao recurso de apelação que interpôs – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, pois a modalidade de tarifa de habilitação não comporta o recebimento da diferença acionária –

Ementa:
Agravo interno – Inconformismo da parte autora quanto ao acolhimento dos embargos da ré, para negar provimento ao recurso de apelação que interpôs – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, pois a modalidade de tarifa de habilitação não comporta o recebimento da diferença acionária – Inexistência das violações aos princípios alegados – Ratificação da decisão monocrática - Não provimento.